Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AMEAÇA. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO À MULHER. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Reclamação criminal ajuizada em face de decisão que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da ofendida, em sede de plantão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a presença dos requisitos para o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal é admitida, na forma do artigo 232, do Regimento Interno deste TJDFT, contra decisão judicial que tenha por objeto medida protetiva de urgência.
4. A fixação das medidas protetivas de urgência deve priorizar a integridade física, psíquica e moral da ofendida, que se sente vulnerável com a possível aproximação hostil do ofensor, devendo perdurar enquanto houver risco à mulher, sem fixação de prazo certo de validade.
5. Verificado que eventual contato e a aproximação do ofensor com a vítima representa risco à sua integridade psicológica e moral, resta justificada a necessidade de manutenção das medidas protetivas requeridas.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 7°, inciso II, 19, §§ 5o e 6° e 22; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.249; TJDFT, Acórdão 1927490, 0729946-67.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 05/10/2024; Acórdão 1798214, 0738030-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 18/01/2024; Acórdão 1855937, 07538635220238070000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 14/5/2024.